Tribunal: STF
Processo: ARE 1269974
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL — ARTICULAÇÃO — AUSÊNCIA — FORMALIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Na interposição do extraordinário, não se observou a previsão do § 2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. Deixou-se de aludir à repercussão geral do tema controvertido, o que se mostra indispensável à valia do ato. O defeito é suficiente a obstaculizar a sequência do recurso.
    2. Conheço do agravo o desprovejo. 
    3. Publiquem.
 Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator